Tribunal: TCU
Processo: 043.418/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 906/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.418/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Assis Silva (XXX.223.718-XX); Carla Giordani (XXX.848.410-XX); Carlos Luciano Feldmann (XXX.259.550-XX); Claudia Aparecida Pereira Brito (XXX.665.936-XX); Claudia de Castro Pires (XXX.623.085-XX); Clelia Cabral Marques da Costa (XXX.798.862-XX); Ecivaldo Marques de Sousa (XXX.845.752-XX); Eduardo Caldas de Melo (XXX.984.996-XX); Elaine Hitomi Uematsu Hashimoto (XXX.513.998-XX); Lidiane Guerson Ferreira Villela (XXX.160.248-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.